Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706423-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WILTON LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de penhora mensal do salário da parte devedora. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o novo repertório jurisprudencial do STJ admite a penhora de percentual razoável dos vencimentos da parte devedora, desde que não afete sua dignidade de subsistência. Cita dispositivo legal e precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, a sua reforma para que se defira o pedido retro. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados, mormente o risco da demora, tendo em vista o rápido processamento da presente via recursal, sendo certo que o contraditório recursal à espécie é impositivo para averiguar a real capacidade econômica do devedor. Assim, importante o exercício do contraditório recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora